Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-45.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800108-45.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DAYANE CHRISTINNE DE SOUZA AFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800108-45.2019.8.14.0040

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDA: DAYANE CHRISTINNE DE SOUZA AFONSO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Relação Jurídico-Tributária, cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por Dayane Christinne de Souza Afonso. A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), resultando em R$ 100,00. O Estado recorre, pleiteando a majoração da verba honorária com base na equidade e nos parâmetros da Tabela da OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, com base na aplicação equitativa prevista no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, diante do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1076, admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável, desde que não haja condenação expressiva que justifique o arbitramento percentual previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

No caso concreto, o valor da causa (R$ 1.000,00) é notadamente irrisório, e não houve condenação, tampouco proveito econômico mensurável, o que autoriza a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A aplicação da Tabela da OAB/PA serve como parâmetro auxiliar, mas não impõe vinculação ao julgador, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1789203/RN e AgInt no REsp 2103955/SP).

Considerando a complexidade da matéria, o tempo de tramitação do processo e precedentes análogos do próprio TJPA, é razoável majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, quantia compatível com a equidade e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados com base na equidade, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A tabela de honorários da OAB serve como parâmetro orientador, mas não vincula o julgador na fixação equitativa da verba sucumbencial.

A majoração dos honorários advocatícios deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com o grau de complexidade da causa e o esforço processual despendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076 – REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1789203/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2103955/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 24.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
09 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Relação Jurídico-Tributária Cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada por DAYANE CHRISTINNE DE SOUZA AFONSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, DAYANE CHRISTINNE DE SOUZA AFONSO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou a ilegalidade da cobrança de encargos setoriais relacionados ao transporte e à distribuição de energia elétrica, notadamente as tarifas denominadas TUST (Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição), inseridas na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia. Pleiteou a suspensão da exigibilidade dos referidos encargos, cumulada com a repetição do indébito relativamente aos valores já pagos a tal título, com pedido de tutela de urgência.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) A matéria fora afetada pelo Tema 986, para definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS.

Nos termos do artigo 1.040, do CPC, como no caso concreto não há distinguishing ou overruling, e, como a causa formulada pela parte autora subjaz e se acomoda perfeitamente ao precedente qualificado de Tema 986, não podemos afastar-nos de seus contornos, que ora se transcreve “A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõe o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica e está incluída na base de cálculo do ICMS”

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 485 do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa.”

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela Equatorial Energia S.A., o juízo reconheceu sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à concessionária de energia, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Na sequência, diante de novo embargos declaratórios opostos pela mesma parte, o juízo reconheceu omissão quanto ao arbitramento de honorários, condenando o embargando ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, argumenta que, embora o juízo a quo tenha fixado os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa — fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), o que resulta em apenas R$ 100,00 (cem reais) —, tal quantia revela-se irrisória frente ao tempo de tramitação do processo e aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §8º-A, do Código de Processo Civil. Aduz que, em causas de valor irrisório ou de inestimável proveito econômico, a fixação deve observar o critério equitativo, com observância aos valores constantes na Tabela da OAB/PA.

Nesse sentido, pleiteia a majoração da verba honorária sucumbencial para o montante mínimo de R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), conforme previsto no subitem 2.6, item XII, da Tabela da OAB/PA para o ano de 2024, ressaltando que, em tais casos, a aplicação da equidade não pode conduzir à fixação de honorários em valores irrisórios, sob pena de esvaziar o caráter remuneratório da verba sucumbencial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no tocante ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, garantindo a aplicação do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, com fixação em valor justo e condizente com os parâmetros normativos e jurisprudenciais. Requereu, ainda, a manifestação expressa deste Tribunal sobre todas as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento.

De acordo com a certidão nos autos, transcorreu o prazo para apresentação de contrarrazões.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, destacando que a controvérsia versa sobre matéria de cunho eminentemente patrimonial, não envolvendo interesses de menores, incapazes ou pessoas em situação de vulnerabilidade, e, portanto, ausente a relevância social da demanda, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, absteve-se de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados por DAYANE CHRISTINNE DE SOUZA AFONSO em Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Relação Jurídico-Tributária Cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), resultando, portanto, na quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Sobre os honorários advocatícios, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Nesse aspecto, entendo ser possível a fixação da verba por equidade em aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1076/STJ (Resp 1850512/SP, Corte Especial, Relator Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/22), no sentido de que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa e do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) o valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Verifica-se da inicial que o valor da causa se revela demasiado irrisório (mil reais), não há condenação, tampouco se tem como auferir proveito econômico obtido pelo vencedor, situação em que entendo pelo arbitramento dos honorários por equidade, conforme o aludido precedente vinculante citado.

Nesse cenário, é legítima a pretensão recursal no tocante à majoração da verba honorária, não para acolhê-la integralmente nos moldes pretendidos — à luz da Tabela da OAB/PA —, mas para fixá-la, por equidade, em valor compatível com a natureza da demanda, o tempo de tramitação do processo e a atuação processual demonstrada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o §8º-A do art. 85 do CPC/2015, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, deve ser compreendido como um parâmetro orientador, não vinculante. Os valores sugeridos nas tabelas da Ordem dos Advogados do Brasil, ainda que relevantes para aferição da razoabilidade, não obrigam o julgador, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO . VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC/2015, ART. 85, §§ 8º E 8º-A . DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC/2015, "[n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º" .1.1. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo autor da ação afigura-se irrisório, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual a situação dos autos subsume-se à hipótese de que trata o dispositivo legal, na estrita aplicação do entendimento firmado na tese n. 2 do Tema Repetitivo n . 1.076.2. O parágrafo 8º-A do art . 85 do CPC/2015 determina que "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior". 2.1. Na espécie, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários aprovada pela OAB/RN .3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1789203 RN 2020/0301879-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART . 85, § 8º-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8º-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa . 2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2103955 SP 2023/0368109-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

No caso dos autos, o recurso pretende a majoração da verba honorária sucumbencial para o montante de R$ 4.671,70, com base no subitem 2.6, item XII, da Tabela da OAB/PA para o ano de 2024. Tal pretensão, contudo
,
não encontra amparo vinculante no ordenamento jurídico vigente, devendo ser analisada à luz do contexto concreto da demanda, sob pena de se incorrer em enriquecimento sem causa ou distorção do equilíbrio entre o esforço processual despendido e a contraprestação devida.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em situação análoga envolvendo o julgamento de recurso de apelação interposto nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de tributos, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, com fulcro na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 956 da repercussão geral, segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõem a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica, tendo fixado, na oportunidade, os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), razão pela qual adoto a mesma quantia para o presente caso, diante da identidade jurídica entre as demandas
. Vejamos
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexigibilidade de tributos c/c repetição de indébito e danos morais, com resolução de mérito, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a obrigatoriedade de condenação em honorários advocatícios mesmo nos casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais.
4. O beneficiário da justiça gratuita não está isento da condenação em honorários, mas a exigibilidade do pagamento fica suspensa enquanto perdurar sua condição de hipossuficiência.
5. Considerando o valor irrisório da causa, os honorários advocatícios foram fixados por equidade, em conformidade com o artigo 85, §8º do CPC, e no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em aplicação da Tese fixada no julgamento do Tema 1076/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.
Tese de julgamento:
"É cabível a condenação em honorários advocatícios mesmo nos casos de parte beneficiária da justiça gratuita, sendo possível o arbitramento por equidade quando o valor da causa for irrisório."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§2º e 8º; Lei nº 1.060/1950, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na SEC 9.437/EX, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06/04/2016. Tema 1076/STJ - Resp 1850512/SP, Corte Especial, Relator Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/22.

((TJ-PA
0003715.09.2017.814.0125
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 27/08/2024)

De conseguinte, levando em consideração todos os aspectos acima, entendo que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra razoável e suficiente para remunerar condizentemente o trabalho realizado, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados com base na equidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025